Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710540-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: T. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS RIBEIRO DE ALENCAR NOBREGA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelas rés AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A contra a r. sentença de ID 70423648, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no presente processo movido em seu desfavor por T. A. N., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar que as rés se abstenham de cancelar o plano de saúde da parte autora e, em caso de cancelamento, que restabeleçam o contrato, garantindo a continuidade do tratamento em curso, mediante a contraprestação devida pela parte autora, enquanto não ofertem plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, devendo ser observados os valores relativos ao plano individual, bem como para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Registre-se, por oportuno, que o d. Juízo a quo aplicou os efeitos da revelia às requeridas, tendo em vista a intempestividade das contestações apresentadas (ID 70423631). Pois bem. Em sua apelação de ID 70423654, a ré Qualicorp suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, apresenta argumento de que o cancelamento teria sido realizado pela operadora e não pela administradora de benefícios, invoca o Tema 1082/STJ, impugna os danos morais e pede a total improcedência dos pedidos. Por sua vez, em sua apelação de ID 70423657, a corré Amil argumenta que teria se implementado os 60 (sessenta) dias entre a comunicação de rescisão do contrato e a sua extinção, de sorte que não haveria falar em violação aos artigos 185 e 166 do Código Civil. Traz argumento a respeito da “inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ. do caráter não vital do tratamento para a sobrevivência imediata. distinção entre essencial e contínuo. Características do TEA”, refuta os danos morais e pede alternativamente a adequação das condições contratuais. Ao que se observa, relevante parte dos argumentos das apelações sequer foram levantados no momento processual oportuno e, via de consequência, não foram apreciados na instância a quo. Nesse aspecto, cediço que “o réu revel não pode alegar questões de fato e de direito em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 2003038, 0704304-35.2024.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Atente-se que, na origem, o d. Juízo a quo expressamente assentou que “a parte ré não demonstrou ter disponibilizado plano individual, sem carência, na mesma área de cobertura para a parte autora, não se desincumbindo do seu ônus (art. 373, II, do CPC)”. Logo, inviável rediscutir a questão com base em novos argumentos e documentos, máxime por se tratar de direito disponível. Sobre a questão, aliás, o posicionamento do c. STJ e deste c. TJDFT, mutatis mutandis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrida, pretendendo "a concessão da Segurança, para convolar em definitiva a Medida Liminar requerida declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, consistente em não considerar válido, laudo médico apresentado, visando a aprovação do candidato". III. Ainda que fosse admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada, recentemente, pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.672.966 / MG - "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 11/05/2022) - o Recurso Especial não ultrapassaria a admissibilidade. No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição, ao fundamento de que, "muito embora a prescrição possa ser reconhecida a qualquer tempo, a particularidade do caso em questão aponta para os princípios da eventualidade e boa-fé processuais, exigindo-se que o direito existente seja alegado desde a fase cognitiva, antes da sentença, pena de renúncia tácita da tese extintiva materializada na prescrição, conforme artigo 191 do Código Civil. Não é ocioso destacar que nas informações de fls. 110/112 não se vê uma linha sequer acerca da prescrição, tanto assim que a r. sentença sequer aborda o tema. E nem poderia, já que não alegado. Portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que configura supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da sistemática recursal, à proibição do ius novorum recursal e à boa-fé processual, em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo as exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou pedido não formulado anteriormente perante o juiz da causa, ensejando o não conhecimento de pretensão caracterizada pela inovação recursal (...) Não é ocioso destacar que o writ foi impetrado em fevereiro de 2008, há mais de 12 anos, portanto, tendo sido definitivamente sentenciado em 2018 depois de idas e vindas em razão de declínio de competência em favor da Justiça Federal e, posteriormente, novamente em favor da Justiça Estadual. E, ao longo de todo o processado e após manifestações da embargante, nada, absolutamente nada a respeito da prescrição foi por ela agitado, sendo comportamento violador da boa-fé processual, para se dizer o menos, invocar a prejudicial apenas em sede de recurso, após sentença concessiva da segurança. Mutatis mutandis, muito embora de nulidade aqui não se trate, tem plena aplicação aqui o entendimento que rechaça a chamada 'nulidade de algibeira', qual seja, o comportamento da parte que silencia durante anos para alegar matéria de ordem pública quando melhor lhe convém, (...) Assim, a insistência na tese de prescrição, agora em sede de aclaratórios, tangencia a má-fé processual, para se dizer o mínimo". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido". (AgInt no AREsp n. 1.864.159/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. TERMOS RELEVANTES MODIFICADOS MEDIANTE FRAUDE DE PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES E PRAZO DEVIDO. PROVA PERICIAL. ILÍCITO COMPROVADO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. 1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso da instituição financeira acolhida. (omissis)". (Acórdão 1886606, 0708674-19.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 15/07/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E CULPA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. VALOR A SER PAGO. MANTIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO. (omissis). Tese de julgamento: "A parte ré, revel nos autos, não pode inovar na fase recursal com alegações que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sob pena de violação dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico pelo plano de saúde configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação à indenização, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." (Acórdão 1981268, 0708278-25.2024.8.07.0005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) “Direito do consumidor. Apelação cível. Preliminares. Inovação recursal. Parcialmente acolhida. Ilegitimidade. Rejeitada. Plano de saúde. Administradora plano de saúde. Transtorno do espectro autista (tea). Cobertura de tratamento multidisciplinar. Descredenciamento de clínica. Reembolso integral. Dano moral. Inocorrência. Recursos parcialmente providos. (omissis) 3. A revelia não impede a interposição do recurso do réu declarado revel (art. 346, parágrafo único, do CPC). A despeito disso, é vedado ao recorrente apresentar em grau recursal argumentos não apreciados na primeira instância, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa (art. 1.014 do CPC). (omissis) (Acórdão 1946732, 0726783-07.2023.8.07.0003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se as apelantes/rés para se manifestarem a respeito da preliminar de não conhecimento parcial dos seus respectivos recursos eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após manifestação, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para eventual complemento de parecer. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator